Tribunal: TJES
Processo: 5001234-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001234-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON BATISTA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: WALACE PANDOLPHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de fundamentação genérica, violação de domicílio, ausência de requisitos da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (iii) saber se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão; e (iv) saber se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como indícios de reiteração delitiva, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

4. Não há nulidade por violação de domicílio, pois o ingresso policial ocorreu em situação de flagrante delito, precedido de fundadas razões e tentativa de fuga do suspeito, circunstâncias que autorizam a mitigação da inviolabilidade domiciliar.
5. Alegações de maus-tratos não afastam, por si sós, a legalidade da prisão cautelar, devendo ser apuradas em via própria.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública.

7. A apreensão de drogas variadas, fracionadas e acompanhadas de instrumentos típicos da traficância afasta, em análise inicial, a tese de uso pessoal.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. O ingresso domiciliar é válido em situação de flagrante delito precedida de fundadas razões. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/06/2023; STJ, AgRg no RHC 171308/SC, j. 25/10/2022; TJES, HC nº 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001234-25.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: NELSON DA SILVA AGUIAR JÚNIOR

PACIENTE: ROBSON BATISTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR:
D
ES.
W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Robson Batista dos Santos, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Custódia da Comarca de Viana/ES, nos autos da Ação Penal nº 50000044-39.2026.8.08.0021, na qual o paciente responde à acusação por suposta prática de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A impetração sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos e abstratos, especialmente a garantia da ordem pública, sem a demonstração de risco concreto ou individualizado, ressaltando que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita como pedreiro, e que os entorpecentes encontrados seriam destinados ao uso compartilhado entre os presentes no imóvel, não sendo o volume apreendido suficiente, por si só, para caracterizar o crime de tráfico. Alega, ainda, que houve violação de domicílio sem mandado judicial, que o paciente teria sido submetido a maus-tratos durante a abordagem policial, e que a decisão judicial não observou os parâmetros estabelecidos pela Lei 15.272/2025, que exige demonstração concreta de risco à ordem pública.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Em decisão proferida no plantão judiciário, inserida no ID nº 17967674, o eminente Desembargador Plantonista Samuel Meira Brasil Jr. não conheceu do
writ
.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID nº 17983590.

A autoridade coatora prestou informações no ID nº 18102352.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 18338168) opinando pela denegação da ordem
.

Conheço da presente ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão do paciente preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos e abstratos, especialmente quanto à garantia da ordem pública, sem a demonstração de risco concreto ou individualizado, ressaltando que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita. Aduz, ainda, que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao uso compartilhado, bem como a ocorrência de violação de domicílio sem mandado judicial e supostos maus-tratos durante a abordagem policial.

Todavia, após detida análise dos autos, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva encontra amparo nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais se mostram devidamente preenchidos no caso concreto.

Com efeito, a materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de apreensão das substâncias entorpecentes, bem como pelos laudos preliminares, ao passo que os indícios de autoria decorrem dos elementos colhidos no momento do flagrante, especialmente da abordagem conjunta dos envolvidos e da apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas.

Quanto aos fatos apurados, verifica-se que os policiais militares, após receberem informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas em determinado endereço, foram até o local indicado, onde visualizaram indivíduo portando substâncias entorpecentes, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga para o interior da residência, sendo prontamente acompanhado pelos agentes públicos. No interior do imóvel, foram encontradas porções de cocaína, crack e maconha, além de objetos comumente associados ao tráfico, como anotações, utensílios para preparo e dinheiro em espécie, elementos que, nesta fase inicial da análise, apontam para a prática do crime imputado.

Nesse contexto, a alegação de nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio não merece prosperar. Isso porque o ingresso dos agentes estatais no imóvel se deu amparado por fundadas razões, substanciadas não apenas em denúncia prévia, mas também na observação direta de conduta suspeita e na tentativa de evasão do indivíduo abordado, circunstâncias que caracterizam situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como é o tráfico de drogas.

Ademais, eventual alegação de maus-tratos durante a abordagem policial, embora grave, não possui o condão, por si só, de invalidar a prisão cautelar, devendo ser apurada nas instâncias competentes, sem prejuízo da persecução penal regularmente instaurada.

No tocante à necessidade da custódia cautelar, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade específica da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como pelo contexto em que se deu a abordagem. Soma-se a isso a indicação de reiteração delitiva, consubstanciada em registros anteriores do paciente por infração da mesma natureza, o que reforça o risco concreto de reiteração criminosa e justifica a medida extrema como forma de garantia da ordem pública.

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e vínculos familiares, embora relevantes, não têm o condão de elidir a segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos que justificam a prisão preventiva.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Dessa forma, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, como endereço fixo e ocupação lícita, esses atributos isoladamente considerados, não afastam os fundamentos concretos que embasaram a manutenção da prisão preventiva.

Por sua vez, a alegação de que a quantidade de droga apreendida seria compatível com uso pessoal não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, uma vez que foram encontradas substâncias variadas, já separadas em porções, além de outros itens que podem indicar a prática de tráfico, o que, ao menos nesta fase processual, autoriza a imputação do delito de tráfico.

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas somente é admitida quando tais medidas se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso em questão.

No presente caso, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de cocaína, crack e maconha, bem como de materiais típicos da traficância, como anotações, utensílios para preparo e valores em espécie, revela a insuficiência das medidas alternativas para conter o risco à ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 4.
A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes na residência do Agravante, bem como no risco efetivo de reiteração delitiva
, [...].
6. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
7. Agravo desprovido. (STJ – AgRg no RHC: 171308 SC 2022/0305512-3, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022).

Diante desse cenário, entendo que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos legais e constitucionais, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o voto do E. Relator para denegara a ordem.

É como voto.